Tribunal: TJDFT
Processo: 0709630-46.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENTRE AUTOMÓVEIS. ABALROAMENTO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO PELO ACIDENTE. TEORIA DO CORPO NEUTRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o réu, pessoa jurídica, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora, a fim de condená-lo por danos materiais no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), referentes às avarias ocorridas na parte lateral esquerda do veículo da parte autora decorrente de abalroamento envolvendo três carros, do qual foi considerado culpado.

2. Em sua defesa, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa em razão de a parte autora não ser a proprietária do bem. No mérito, defende que embora a parte autora tenha dito que despendeu R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) para pagamento do conserto do veículo, ela trouxe apenas comprovante de pagamento de R$ 160,00 reais. Assim, requereu a improcedência dos pedidos. A parte ré Lindalva apresentou contrarrazões, arguindo incompetência territorial do local onde proposta a ação. No mérito, requerendo a manutenção da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo.

3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Não prospera. Conforme já consignado na sentença, em consulta ao Renajud pelo juízo de origem (Num. 16581708 - Pág. 1), verificou-se que a parte autora é a proprietária do veículo envolvido na colisão. PRELIMINAR REJEITADA.

4. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. Sem razão. Nos termos do art. 4o, III, da Lei 9.099/95, a ação pode ser proposta no domicílio da parte autora, residente na Região Administrativa de Arniqueiras, que faz parte da circunscrição judiciária do Fórum de Águas Claras. Preliminar rejeitada.

5. A parte autora apresentou três orçamentos (ID. Num. 16581675 - Pág. 1 a 3; Num. 16581676 - Pág. 5 e 6), devendo prevalecer o de menor valor, conforme também já consignado na sentença. Ademais, a indenização deve guardar correspondência com o necessário para reparar o dano. Mostrando os orçamentos a necessidade dos gastos para reparar o dano, a condenação deve se basear, em regra, no orçamento de menor valor. Sendo esta a situação vivenciada nos autos, a sentença não tem de ser modificada.

6. Recurso do réu CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Condenado o recorrente/réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida Jucimar, fixados este em 10% do valor da condenação.

8. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.